Tribunal: TJDFT
Processo: 0740680-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740680-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FRANKLIN SEIXAS PIMENTA REQUERIDO: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por FRANKLIN SEIXAS PIMENTA em face da sentença proferida no julgamento dos embargos de terceiro (autos n. 0703139-51.2022.8.07.0009), ajuizados em desfavor de EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA – EPP. Na inicial dos embargos de terceiro, o embargante pediu, inaudita altera pars, o deferimento de liminar (art. 678 do CPC/15) a fim de suspender os efeitos da ameaça de contrição, consoante notificação extrajudicial anexada, da ação monitória e da reintegração de posse ajuizadas pela embargada, bem como para obstar a propositura de qualquer outra medida constritiva, judicial ou extrajudicial, em seu desfavor quanto ao imóvel objeto de discussão até o deslinde dos embargos, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (ID 126213706). Narrou ter sido surpreendido por notificação extrajudicial visando a desocupação do imóvel onde reside, vindo esta em nome de Edístio, de quem comprou, via cessão de direito, o bem imóvel objeto da demanda (apartamento 1301, do Edifício Tamboril, localizado na QI 416, conjunto 02, lotes 28/31, CEP: 72320-302, Samambaia, Distrito Federal). Asseverou não haver qualquer ação entre as partes qualificadas visando a rescisão contratual, sendo impossível que os efeitos da ação monitória no 0702209-04.2020.8.07.0009 lhe alcancem, pois não foi parte naquele processo. Afirmou ter o requerido ingressado com ação de reintegração de posse no 0704736-55.2022.8.07.0009, por meio da qual busca a posse do imóvel destacado, mas com outras partes. Alegou estar a ação lastreada em contrato consumerista, ao tempo em que repisou a necessidade de direcionamento das ações objetivando o imóvel ao autor, e nunca aos proprietários anteriores, pois se houve cessão de direitos aceita pela imobiliária requerida, novo contrato jungido aos autos, este deve ser respeitado. Detalhou ter sido o imóvel comprado pelo senhor Edístio e sua esposa, em contrato firmado em 02/09/2013, o qual foi objeto de cessão onerosa em seu favor em 06/01/2017, dando origem a novo contrato. Sustentou estar a empresa embargada agindo de má-fé, pois a monitória no 0702209-04.2020.8.07.0009 e a reintegração de posse no 0704736-55.2022.8.07.0009, foram propostas em face do senhor Edístio, sem a presença da sua esposa (nulidade absoluta) e mais, em desfavor de parte ilegítima, considerando ter a cessão de direitos se dado por via de contrato firmado com a requerida pelo seu sócio administrador, o senhor Bruce. Ponderou ter procurado a empresa por diversas vezes a fim de entregar documentação pertinente ao negócio jurídico, contudo, ela não atende, ofendendo o direito de informação do consumidor (ID 126213706). A decisão de ID 132438625 concedeu a antecipação de tutela para manter o autor na posse do imóvel até o deslinde da causa ou outra ordem judicial em contrário. Posteriormente, a decisão de ID193331633 revogou a tutela de urgência deferida, porquanto, após a realização de audiência de instrução e julgamento, o magistrado concluiu pela simulação absoluta do contrato de compra e venda celebrado pelo embargante, na forma do art. 167 do Código Civil. Restou consignado, em suma, ter o senhor Edístio, pai de Franklin (embargante e ora apelante) celebrado o contrato de cessão em favor do filho tão somente para tentar fosse realizado financiamento imobiliário em nome do mesmo, cuja probabilidade de aprovação seria maior, solucionando o problema de inadimplemento do genitor com a construtora, o qual já existia à época. Em face de tal decisão, foi interposto agravo de instrumento (autos n. 0717294-18.2024.8.07.0000), o qual foi improvido pelo acórdão proferido na data de 20/08/2024 (ID 63010551 daqueles autos). Sobreveio sentença de improcedência em relação os pedidos formulados pelo embargante, condenando-o ao custeio das despesas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além do pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, com suporte no art. 80, incisos I a III, do CPC. Na mesma oportunidade, em julgamento conjunto dos processos, foi julgado procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse n. 0704736-55.2022.8.07.0009 manejada pela empresa imobiliária para, ratificando integralmente a decisão de ID 193361170, reintegrar definitivamente o autor na posse do imóvel localizado na QI 416, Conjunto 2, Lotes 28/31, unidade 1301, Samambaia/DF (ID 209779570). O embargante interpôs apelação perante o juízo recorrido, a qual ainda não foi remetida à segunda instância. Diante da prevenção deste órgão ad quem, em razão do agravo de instrumento n. 0717294-18.2024.8.07.0000, maneja o apelante o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando existir forte possibilidade de provimento do apelo e risco de cumprimento de decisão em desfavor de parte ilegítima, bem como diante do prazo exíguo para desocupação do imóvel (ID 64408781). Argumenta o requerente que a improcedência dos embargos de terceiro sob o fundamento de simulação contratual foi embasada unicamente no depoimento de interessado direto (o Senhor Bruce Bruno, ex-administrador da Exímia), quem não negou a assinatura do instrumento, mas apenas disse se tratar de simulação. Aponta não ter havido qualquer problema na emissão de documentos em seu nome e no prosseguimento do contrato enquanto os pagamentos estavam em dia, no período de 06.01.2017 a 10.01.2019. Ressalta ter sido a monitória ajuizada em desfavor de seu pai, Edístio, em 2020, sendo que a inadimplência se deu em 10.01.2019 e o contrato firmado com o embargante Franklin era anterior, subscrito desde 06/01/2017. Destaca a existência de documento de saldo devedor emitido pela apelada em seu nome, com as datas de adimplemento. Acerca da tese de tentativa de obtenção de financiamento imobiliário pelos envolvidos, afirma não ter sido apresentada qualquer prova, tratando-se de meras alegações feitas por interessado direito na causa. Pondera que o contrato não exigia escritura pública, não exigia reconhecimento de firma e foi expressamente declarado como existente, assinado pelo senhor Bruce Bruno, quem dele deve aproveitar todos os efeitos, não apenas os encargos pagos pelo embargante em seu favor, mas também devem ser suportados os fatos que lhe são desfavoráveis, como a legitimidade do senhor Franklin. Arrazoa ser a higidez do contrato o único ponto controverso fixado na origem, sendo as provas apresentadas suficientes para atestá-la, inexistindo, por outro lado, lastro probatório a dar suporte aos fundamentos da parte adversa, acolhidos pelo juízo a quo. Destaca o deferimento da antecipação de tutela para a reintegração de posse (ID 193361170) ratificada na sentença de julgamento conjunto dos processos, razão pela qual deve ser concedido efeito suspensivo ao apelo, de modo a evitar prejuízo à parte. É o relatório. Decido. O art. 1.012 do CPC dispõe, em regra, ser a apelação dotada de duplo efeito, quais sejam, o devolutivo e o suspensivo. Entretanto, a legislação prevê algumas hipóteses nas quais se afasta o efeito suspensivo da apelação, com é ocaso do inciso V, § 1o da referida norma processual. Por outro lado, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações, as quais, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso dos autos, verifica-se não ter a parte recorrente trazido quaisquer elementos aptos a autorizarem a concessão do efeito pretendido. A probabilidade de provimento do recurso está ausente, porquanto robustamente fundamentado o reconhecimento da simulação contratual pelo magistrado, causa da improcedência dos embargos de terceiro e simultânea procedência da reintegração de posse pretendida pela parte adversa, tudo após análise do conjunto probatório sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Muito embora o requerente insista que, ao tempo da celebração do seu contrato com a exímia, não havia qualquer débito pendente em relação ao imóvel, tratando-se de erro material na sentença a afirmação em sentido oposto, julgado foi claro e expresso ao dispor: “Relativamente ao inadimplemento, não há o que se discutir em razão dos efeitos da coisa julgada na ação monitória. E posteriormente ao trânsito em julgado, não houve qualquer transação entre o devedor Edístio Seixas e a credora Exímia, o que torna incontestável até a presente data que existem valores inadimplidos que autorizam a retomada do imóvel por parte da construtora, tal como se busca na ação possessória.” No tocante à caracterização da simulação contratual, nada obstante o apelante afirme a insuficiência dos fundamentos externados pelo julgador, e em sentido oposto, a suficiência dos documentos por si apresentados, tal tese não se mostra verossímil. Além dos depoimentos do senhor Bruce Bruno e da senhora Suely, foram reunidos outros elementos de convicção pelo juízo, valendo ressaltar que, após a fixação da controvérsia na origem, o embargante foi intimado para juntar ao feito “a) a cessão de direitos pela qual seu genitor lhe repassou os direitos do imóvel e o respectivo comprovante de pagamento pela cessão onerosa; b) a integralidade do contrato firmado entre Franklin e a construtora, com reconhecimento de firma/comprovante de sua efetiva concretização; c) a escritura pública de compra e venda e a certidão de matrícula do imóvel (unidade 1301, Residencial Tamboril); d) comprovante da transferência do financiamento do imóvel para seu nome; e) comprovantes de pagamento de parcelas do referido financiamento, de IPTU e taxas condominiais do bem.”, mas não atendeu o comando da decisão. Destarte, chama a atenção do juízo a ausência de demonstração de qualquer pagamento relativo ao contrato de 2017, além da inexistência, no referido instrumento, de menção acerca do incontroverso inadimplemento pretérito do Sr. Edístio, tampouco de anuência do anterior promitente comprador (Sr. Edístio), aceitando a transferência da titularidade do contrato, reforçando a tese da simulação. Caso contrário, estaria a construtora prometendo à venda o mesmo imóvel a duas pessoas distintas, o que configuraria em tese crime de estelionato (CP, art. 171). Além disso, a sentença ressaltou o comportamento contraditório da parte, ao alterar, em sede de alegações finais, sua narrativa para a ocorrência de simulação relativa, sem sequer apontar em que isso consistiu. Finalmente, restou evidenciado que o embargante sequer reside no imóvel objeto dos autos (reside na Bahia), corroborando a tese de simulação e indicando a possibilidade de julgamento do apelo, sem a concessão de efeito suspensivo, porquanto a tutela concedida não lhe atinge diretamente neste momento processual. Nesta linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE COMPROVADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SÚMULA 303 DO STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Cuida-se de ação de embargos de terceiro na qual o embargante alega que adquiriu de boa-fé determinado imóvel o qual foi objeto de penhora em ação de execução. Os embargados sustentam fraude à execução, muito embora não tenha sido averbada a existência da execução ou da penhora antes da suposta aquisição pelo terceiro. A sentença reconheceu a simulação do negócio jurídico e julgou improcedente o pedido inicial. 2. A teor do que dispõe o art. 1.012, § 1o, V, do CPC, o recurso de apelação contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não gozará de efeito suspensivo, começando a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Não havendo probabilidade do provimento do recurso, bem como risco de dano grave ou de difícil reparação, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo à apelação. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. 3. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. 4. Analisando os autos verifica-se que o embargante e a construtora firmaram instrumento particular após o deferimento da penhora, bem como que o valor da suposta venda é bastante inferior ao preço de mercado indicado pela própria construtora nos autos executivos, além de que o embargante ajuizou outras ações idênticas à presente com o fim de afastar constrições judiciais sobre imóveis da mesma construtora, firmados com as mesmas características, inclusive com mesmos erros ortográficos e mesmo valor, todos firmados após a prática do ato constritivo. O embargante, embora não seja parte na ação de execução, indicou outros bens da construtora passíveis de penhora, o que demonstra que a relação havida entre eles é próxima. 5. Diante das circunstâncias do negócio jurídico sob análise, forçoso o reconhecimento da má-fé do embargante, aptos a reconhecer a simulação do negócio firmado. Diante de tais fatos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.” (07122454320188070020, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 10/3/2020) -g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÁO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, §§1o E 4o DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. DO MÉRITO. DA PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 447, §4o DO CPC. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PAGAMENTO EM ESPÉCIE DE VALOR VULTUOSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo autor diante de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, em que o demandante formulou tutela de urgência para decretação da indisponibilidade do bem imóvel, bem como a declaração de inexistência e nulidade da escritura pública de compra e venda celebrada entre a primeira e os demais réus e a anulação do registro do bem imóvel. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Pleiteia o restabelecimento da antecipação da tutela recursal, liminarmente e em caráter de urgência, com deferimento de efeito suspensivo, para que seja dada a continuidade da indisponibilidade do bem imóvel objeto dos autos, até o deslinde da causa. No mérito, requer o julgamento procedente dos pedidos da inicial, para declarar a inexistência e conseqüente nulidade da escritura de compra e venda, determinando-se também a anulação do registro e eventuais subsequentes na matrícula, junto ao Oficial de Registro de Imóveis. Por fim, requer a condenação da primeira ré ao pagamento dos alugueis inadimplidos até o trânsito em julgado da presente ação. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. Via de regra, a apelação possui tradicionalmente efeito suspensivo. No entanto, o §1o do artigo 1.012 do CPC exibe as exceções previstas, quando a sentença terá eficácia imediata, que só será suspensa diante do acolhimento de pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante. 2.2. O §4o do mesmo dispositivo afirma que a sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.3. A concessão do efeito suspensivo não está exclusivamente condicionada aos requisitos da tutela de urgência (demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, artigo 300 do CPC), mas também a probabilidade de provimento do recurso. 2.4. Todas as provas constantes da petição inicial fizeram parte da análise pelo juízo quando da prolação da sentença, inclusive sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, não há fato novo ou prova nova/superveniente capaz de demonstrar, a priori, a probabilidade do provimento do recurso do recorrente nesta fase processual, suficiente para a concessão de efeito suspensivo. 2.5. Quanto à análise das provas já constante dos autos, será demonstrada no tópico referente ao mérito do recurso. 2.6. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito. 3.1. Do depoimento das testemunhas e da prova documental. 3.2. O artigo 447 do CPC afirma que "podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto os incapazes, impedidas ou suspeitas." No entanto, o §4o do mencionado dispositivo afirma que "§4o Sendo necessário, pode o juíz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas." 3.3. O parágrafo supra demonstra que não há obice no colhimento de oitivas de testemunhas impedidas ou suspeitas, desde que sejam "dispensados de prestar compromisso e seus depoimentos serão apreciados com o valor que possam merecer" ( Daniel A. A., Novo Código de Processo Civil Comentado, 2018, pg. 770). 3.4. Jurisprudência: "(?) 3. A provável suspeição não representa óbice em acolher o depoimento da testemunha como informante, consoante previsão do art. 457, § 2o do CPC. Não é possível presumir o conteúdo ou a fidedignidade das declarações que serão prestadas, embora as regras de direito recomendem que sua valoração ocorra com a devida cautela e sempre conjugada com os demais elementos de convencimento. Porém, tal precaução não o autoriza a antecipar o descrédito das informações que serão prestadas pela testemunha. (...)" (07253062820188070001, Relator: Luis Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 13/11/2019.) 3.5. No caso dos autos, todas as declarações prestadas em juízo, foram valoradas em conjunto com os demais elementos de prova, suficientes para formação do convencimento do magistrado. 3.6. Conforme se extrai dos autos, o apelante não logrou comprovar seu suposto direito, seja através de prova documental ou mesmo testemunhal. Não se desincumbiu do ônus que lhe era devido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Do pagamento em espécie relativo ao instrumento de cessão de direito do imóvel. 4.1. O autor e o de cujus assinaram contrato de cessão de direitos da casa e, no mesmo dia, o requerente aduziu que efetuou o pagamento em espécie de R$ 50.000,00. 4.2. Não há a negativa de que houve o pagamento, mas que a forma como se deu, aliada a ausência de comprovante bancário, gerando possível indício e presunção de simulação. 4.3. O apelante não logrou demonstrar a regularidade do negócio jurídico atinente ao instrumento de cessão de direitos, tendo em vista que, pela prova documental e os depoimentos prestados, constata-se provável simulação a fim de ocultar a real finalidade da transação e garantir o pagamento de empréstimo contraído pelo de cujus. 5. Da continuidade da residência do de cujus no imóvel após a cessão. Da inexistência do contrato de aluguel. 5.1. O apelante aduz que o magistrado a quo equivocadamente fundamentou haver "algo de errado", o fato de o de cujus passar à continuar a residir no imóvel que acabara de alienar ao apelante/autor por meio de contrato de cessão de direitos. 5.2. É cediço que o contrato de cessão de direito se trata de um instrumento pelo qual se opera a transmissão de direitos sobre determinado bem. Ou seja, o cedente transfere ao cessíonário os direitos relativos ao imóvel. 5.3 No caso dos autos, o autor alegou que, logo em seguida a assinatura do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, o requerente e o de cujus assinaram contrato de aluguel do mesmo objeto. Assim, verifica-se que está ausente a prévia intenção de transferência da propriedade. Ou seja, mais um indício de possível simulação. 5.4. Causa estranheza assinar um contrato de cessão de direitos, cuja finalidade é transferência de direitos sobre o imóvel e, logo em seguida, o cedente continuar a residir no imóvel por meio de contrato de aluguel com o cessionário. 5.5. O art. 421 do Código Civil dispõe que "a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato". A função social do contrato engloba, principalmente, a sua finalidade, devendo ser observada pelos contratantes no momento da execução. 5.6. Vale lembrar que a simulação é considerada um vício relativo à exteriorização da vontade, por ocasião da formação do negócio jurídico, conforme art. 167 do Código Civil. 5.7. Doutrina: "O princípio da boa-fé objetiva impóe um comportamento ético e adequado dos sujeitos em qualquer relação jurídica de direito privado. A ética exigida nas relações privadas exige a transparência do ato ou do negócio. E a simulação é justamente o oposto da transparência, pois, como o próprio nome enuncia, é viabilizada por meio de "aparências" ou atos e negócios "aparentes"" (NEVES, Daniel A. A., Novo Código Civil Comentado, 2018, pg. 427). 5.8. Assim, in casu, tem-se que as alegações de possível agiotagem e simulação já são suficientes para que haja dúvidas acerca da validade do negócio jurídico. 5.9. Jurisprudência: "(...) 2. As alegações a respeito da prática de agiotagem e de simulação de negócio jurídico são bastantes para que exsurja certeza quanto a nulidade do negócio jurídico. As circunstâncias em que foram celebradas as referidas transações, aliadas aos elementos de prova e depoimentos pessoais, indicam que, de fato, o imóvel foi dado como garantia de pagamento da dívida no seu vencimento. A simulação que de fato existiu mascarava a celebração de um contrato de empréstimo vedado por lei. (?)" (07181942620198070016, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE 1/7/2020). 5.10. Sentença mantida. 6. Recurso improvido.” (07041189520178070006, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 10/12/2020). -g.n. Na hipótese, identificado o vício de simulação absoluta a eivar o contrato de aquisição do imóvel apresentado pelo embargante, e à míngua de fato novo ou prova superveniente capaz de alterar a análise do conjunto probatório externada pelo magistrado sentenciante, inexiste justo título apto a assegurar a posse do apelante sobre o bem. Assim, conclui-se pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual os efeitos da sentença que confirmou a tutela provisória de reintegração de posse devem ser mantidos. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Operada a preclusão desta decisão, aguarde-se a remessa dos autos para apreciação do apelo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2024 21:47:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador